Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR DO TERRENO JÁ INCLUÍDO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. DUPLICIDADE. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de dívida referente ao valor do terreno e ao rateio da instalação da rede elétrica, condenar a ré à restituição em dobro da quantia cobrada, bem como determinar que a ré arque com a ligação elétrica da unidade sob pena de multa diária, e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de R$ 3.750,00 referente ao terreno e de R$ 74.517,84 referente à instalação de rede elétrica configura cobrança indevida e abusiva, considerando que tais valores já estariam contemplados no contrato de financiamento e no preço do imóvel; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja repetição em dobro ou simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal estabeleceu expressamente que o valor cobrado refere-se à compra e venda do terreno e integra o valor total de aquisição do imóvel, sendo creditado ao Distrito Federal na qualidade de alienante, figurando a construtora apenas como interveniente/fiadora.
4. A posterior cobrança da mesma rubrica mediante instrumento particular de confissão de dívida configura inequívoca duplicidade, pois o contrato de financiamento já contemplava o valor do terreno destinado ao real proprietário, a construtora não é parte legítima para cobrar valor devido ao Distrito Federal, e não há demonstração documental de que efetivamente deixou de receber o valor pactuado pela construção.
5. A associação de moradores não possui poder de substituição processual ou material para vincular seus membros a obrigações patrimoniais sem autorização específica em assembleia, nos termos do artigo 53, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece que não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
6. O próprio contrato de empreitada apresentado pela parte ré, ora apelante, exige, em sua Cláusula Nona, parágrafo segundo, que alterações de valores e encargos sejam aprovadas em assembleia geral, não havendo nos autos ata de assembleia autorizando a cobrança adicional do terreno.
7. A ligação à rede de energia elétrica é obrigação inerente ao empreendimento e requisito essencial para a entrega do imóvel em condições de habitabilidade, nos termos do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo eventual exigência superveniente da concessionária ser transferida aos adquirentes, por constituir risco do empreendimento que deve ser suportado pela construtora.
8. O contrato de financiamento estabelece em cláusula expressa que o valor será utilizado para aquisição do terreno e construção do imóvel, contemplando todas as despesas necessárias à entrega da unidade em condições de habitabilidade.
9. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.
10. No caso concreto, a cobrança não decorre de erro ou equívoco justificável, mas de estratégia deliberada da construtora para transferir aos consumidores ônus que não lhes compete, afrontando o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e o dever de transparência (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), justificando a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor referente ao terreno já expressamente incluído no contrato de financiamento e destinado ao real proprietário constitui duplicidade indevida quando exigida novamente pela construtora mediante confissão de dívida. 2. A associação de moradores não possui poder para vincular seus membros a obrigações patrimoniais extraordinárias sem aprovação específica em assembleia geral, nos termos do artigo 53, parágrafo único, do Código Civil. 3. A ligação à rede de energia elétrica é obrigação inerente ao empreendimento habitacional e requisito essencial para a entrega do imóvel em condições de habitabilidade, não podendo ser transferida aos adquirentes como ônus adicional. 4. A cobrança indevida decorrente de estratégia deliberada da fornecedora para transferir aos consumidores ônus que não lhes compete, e não de erro ou engano justificável, enseja repetição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 32 e 42, parágrafo único; CC, arts. 53, parágrafo único, e 422; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020595, 0710747-32.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 9.7.2025.